Tribunal: STF
Processo: ARE 1577121
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. RENÚNCIA DE RECEITA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. OFENSA AO ARTIGO 113 DO ADCT. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO DEVIDO A APROPRIAÇAO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS EM DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. TESE ANCORADA EM CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL 20.392 /2020. LEI QUE PREVE REMISSÃO TRIBUTÁRIA SEM QUE O PROJETO DE LEI VENHA ACOMPANHADO DE ESTIMATIVA DO SEU IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, BEM COMO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 113, DO ADCT DA CF C/C ART. 14, DA LRF. TEMAS JÁ APRECIADO PELO PLENO DO STF NA ADI 6303 E PELO ORGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ART. 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 20.392 /2020. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao teor do art. 102, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se o seguinte do voto condutor do acórdão a quo:



    “ Sustenta a autora, na inicial, que teve contra si lavrado o auto de infração n. 6.620.100-7, em 27/3/2017, por se apropriar de crédito presumido de ICMS alusivo à competência de março de 2016, em desacordo com a legislação de regência (leia-se: por estar inscrita no CADIN).  



    Na ação anulatória sustenta o parágrafo único, in fine, do art. 2º da superveniente Lei Estadual n. 20.392/2020, concedeu remissão aos contribuintes que, tendo se apropriado de créditos presumidos ao depois glosados pelo Fisco, vieram a requerer a concessão de recuperação judicial nos doze meses seguintes.



    (...)



    Acerca do tema aqui debatido, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento da ADI 6303, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso: ‘É inconstitucional a lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT’ O Órgão Especial desse e. Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido da Corte Superior, no que se refere ao reconhecimento de inconstitucionalidade decorrente de afronta ao disposto no art. 113, do ADCT: (...)



    A questão debatida nos autos se adequa ao teor dos julgados acima. Dispõe o artigo segundo da Lei Estadual nº 20.392/2020: 



    (...)



    Pelo que consta dos argumentos lançados pelo Estado do Paraná, em contrarrazões de mov. 112.1, o teor do dispositivo acima citado, implica em potencial renúncia de cerca de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), em débitos fiscais.



    (...)



    A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê em seu art. 14 que ‘a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes’.



    No mesmo sentido, dispõe o art. 113, do ADCT da Constituição Federal: 



    (...).  



    Portanto, sem haver a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, correta a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 20.392/2020, na forma da sentença de piso. Ademais, conforme bem salientado pelo ínclito magistrado singular tampouco procede o argumento de que a anulação de créditos tributários já constituídos teria sido chancelada pela cláusula terceira do Convênio n. 152/2020- CONFAZ.”



    Acerca do tema, é assente nesta Corte que todos os entes federativos devem observância ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual determina: “A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”. Nesse sentido, cita-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ART. 113 DO ADCT. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE CRIEM DESPESA OU RENÚNCIA DE RECEITA. NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, para manter acórdão prolatado em ação direta estadual em que declarada a inconstitucionalidade de norma municipal ante vício formal decorrente da falta de apresentação de estudos de impacto orçamentário e financeiro da renúncia fiscal prevista, nos termos do art. 113 do ADCT.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 113 do ADCT, que exige estimativa de impacto financeiro e orçamentário, se aplica também a proposições legislativas de entes municipais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. O STF entende que o art. 113 do ADCT, introduzido pela EC nº 95/2016, se aplica a qualquer ente federativo, devendo acompanhar toda proposição legislativa que crie, altere despesa ou conceda renúncia de receita, conforme precedentes (ADI 5.816, ADI 6.303 e RE 1.300.587).



    4. A extinção de crédito tributário mediante compensação configura renúncia de receita, conforme previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e compreensão da doutrina especializada, a justificar a aplicação do art. 113 do ADCT.



    IV. DISPOSITIVO.



    5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.453.991-AgR, Plenário, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/1/2025)



      “Recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Isenção. Lei nº 2.982/20 do Município de Itirapina/SP. Ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Inconstitucionalidade. Artigo 113 do ADCT. Modulação dos efeitos da decisão.



    1. De acordo com a jurisprudência da Corte, deve ser observado por todos os entes da federação o art. 113 do ADCT, o qual estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.



    2. Incidiu em inconstitucionalidade a Lei nº 2.982/20 do Município de Itirapina/SP, a qual dispôs sobre isenção de IPTU, em razão de a respectiva proposição legislativa não ter sido acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.



    3. A isenção de IPTU a que se refere a lei questionada está relacionada a relevante aspecto social, beneficiando munícipes inseridos em contexto de especial vulnerabilidade. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.



    4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, declarando-se a inconstitucionalidade formal da Lei nº 2.982 do Município de Itirapina/SP, de 10 de agosto de 2020.



    5. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a preservar as isenções de IPTU concedidas até a mesma data.” (RE 1.343.429, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/4/2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 113 DO ADCT. OBRIGAÇÃO DIRIGIDA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REMESSA À CORTE LOCAL PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes.



    2. A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, cabível a cassação do acórdão recorrido e a determinação da remessa dos autos à Corte de origem para julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, considerada a orientação deste Supremo Tribunal.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.300.587-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/12/2021)



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal a quo. 



    No mais, emana que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à aferição dos elementos para anulação dos créditos fiscais em debate, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional - Lei estadual 20.392/2020 e cláusula terceira do Convênio n. 152/2020 - CONFAZ - e reexaminar os fatos e as provas, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula 279 desta Corte impede reexame de fatos e provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Auto de infração por creditamento indevido. Nulidade. Súmulas 279 e 280/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.560-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.383-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 6/6/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Nulidade do auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.231.937-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 27/4/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente